Tribunal: TJBA
Processo: 8053656-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053656-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por condomínio edilício contra sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada contra a EMBASA, visando à revisão de faturas supostamente indevidas, declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas do parcelamento e restituição de valores pagos. Alegou cobrança desproporcional nas faturas dos meses de dezembro/2023 a fevereiro/2024, sem justificativa técnica, e requereu a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e deve ser apreciada na fase de saneamento, para garantir o contraditório e a ampla defesa.

2. A omissão judicial quanto ao pedido de inversão impede as partes de saber previamente quais provas devem produzir, configurando cerceamento de defesa e
error in procedendo.

3. O julgamento antecipado da lide, com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decisão sobre o pedido de inversão, torna a sentença nula de pleno direito.

4. O reconhecimento da nulidade da sentença pode ser feito de ofício, em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de decisão sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado no início do processo e reiterado posteriormente, em demanda de consumo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por
error in procedendo
.

2. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser decidida antes do julgamento de mérito, com saneamento do feito e oportunização de produção probatória.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, 357 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, j. 19.10.2022; TJSP, ApCiv 1000934-45.2018.8.26.0022, j. 11.06.2022; TJRJ, ApCiv 0004050-45.2020.8.19.0202, j. 04.05.2021; TJDFT, ApCiv 0704493-55.2020.8.07.0018, j. 07.04.2021; TJMG, ApCiv 1.0000.19.100759-0/001, j. 17.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8053656-72.2024.8.05.0001, figurando como apelante,
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS
, e apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE
da respeitável sentença recorrida, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que o pedido de inversão do ônus probatório seja apreciado em decisão de saneamento e organização do processo, seguindo-se o rito estabelecido no art. 357 e seguintes, do CPC e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09